Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-85.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVANTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.385.096/0001-93 (AGRAVADO), NELIO PRIMO DOS SANTOS - CPF: 395.605.891-72 (AGRAVADO), TUCUNARÉ NA TELHA (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL SOLAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES - REPACTUAÇÃO DO NEGÓGIO - MATÉRIA CONTROVERTIDA -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Não se concede tutela provisória de urgência quando verificada a necessidade de instrução processual, com a possibilidade de a parte ré exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório
, a fim de, ao final, se averiguar se o réu agiu ou não de forma ilegal, enriquecendo-se, indevidamente e, por conseguinte, causando inegável prejuízo à autora.”
(TJMS, AI n. 1411371-39.2018.8.12.0000, 4ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. VLADIMIR ABREU DA SILVA, Julgado em 5/2/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021